Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-33.2023.8.05.0212
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000204-33.2023.8.05.0212 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GLHEBIA JAMILE NASCIMENTO FERREIRA e outros Advogado(s): MARCOS AURELIO PINHEIRO SILVA, RAMON SILVA BOA SORTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE FOGO. AGRESSÕES FÍSICAS E USO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por GLHEBIA JAMILE NASCIMENTO FERREIRA e JUSCELINO NASCIMENTO FERREIRA contra Decisão de Pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos no art. 121, § 2.º, incisos II e III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Os Recorrentes impugnam também Decisão Interlocutória que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental em relação ao Recorrente JUSCELINO. 2. Conforme Denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 21.02.2023, por volta das 17h, os acusados agrediram a vítima FÁBIO DE JESUS RIBEIRO com chutes, pontapés e golpes de instrumento cortante, além de jogarem substância inflamável (thinner) e atearem fogo na vítima. A empreitada criminosa foi motivada pela suspeita de que a vítima teria furtado o celular de um dos presentes. A vítima conseguiu fugir e foi socorrida pelo SAMU, sobrevivendo às lesões. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso quanto à Decisão Interlocutória que indeferiu o incidente de insanidade mental; e (ii) a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e emprego de fogo na Decisão de Pronúncia. III. Razões de decidir 4. Inadmissibilidade do recurso quanto ao incidente de insanidade mental. A Decisão Interlocutória que indeferiu o incidente de insanidade mental foi proferida em 15.01.2024 e publicada em 19.01.2024. O presente recurso foi interposto apenas em 08.11.2024, aproximadamente 10 (dez) meses após o transcurso do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 593, caput e inciso II, do Código de Processo Penal. A tempestividade constitui pressuposto indispensável de admissibilidade recursal, cuja ausência gera preclusão temporal. 5. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Noutro prisma, o recurso cabível contra Decisão de Pronúncia é o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. O recurso foi manejado tempestivamente e não se vislumbra erro grosseiro ou má-fé por parte da Defesa, circunstâncias que autorizam a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. Natureza da decisão de Pronúncia. A Decisão de Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser consubstanciada na probabilidade de autoria ou participação do acusado. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige-se apenas a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, privilegiando-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri, competente constitucional para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. 7. Materialidade e indícios de autoria. A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 2023 24 PV 000297-01, que atestou cicatrizes de queimadura em diversas regiões do corpo da vítima. Os Relatórios e Prontuários Médicos corroboram a extensão e gravidade das lesões. Os indícios de autoria encontram suporte na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório. A vítima Fábio de Jesus Ribeiro, em juízo, apontou os Acusados como autores das agressões e do ato de atear fogo. O Policial Militar Airon Barros Barauna de Oliveira e o motorista do SAMU Pedro Teodoro de Souza ratificaram em juízo os relatos prestados na fase inquisitorial, confirmando as declarações da vítima. 8. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. As provas amealhadas aos autos demonstram a probabilidade da ocorrência das circunstâncias qualificadoras narradas na Denúncia. A qualificadora do motivo fútil (inciso II do § 2.º do art. 121 do Código Penal) encontra respaldo na alegação de que os Acusados perpetraram o crime em razão de suposta subtração de celular e relógio, causa flagrantemente desprezível. A qualificadora do emprego de fogo (inciso III do § 2º do art. 121 do Código Penal) está evidenciada pelos depoimentos convergentes no sentido de que os Acusados jogaram substância inflamável (thinner) no corpo da vítima e atearam fogo. 9. Competência exclusiva do Tribunal do Júri. As qualificadoras somente podem ser excluídas pelo Julgador quando manifestamente improcedentes, em virtude da competência constitucional exclusiva do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5.º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988). Os Recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma irrefragável, a inocorrência das figuras qualificadoras. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Decisão de Pronúncia mantida integralmente. Teses de julgamento: "1. Na fase de pronúncia, suficiente a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria ou participação para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas da Decisão de Pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, caput e § 2º, II e III; CPP, arts. 413, 414, 581, IV, 586 e 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.º 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC n.º 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no Agravo de Instrumento n.º 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.02.2011; STF, HC n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 29.03.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000204-33.2023.8.05.0212, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA, tendo como Recorrentes GLHEBIA JAMILE NASCIMENTO FERREIRA e JUSCELINO NASCIMENTO FERREIRA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do recurso no ponto em que impugna a decisão que indeferiu o incidente de insanidade mental, por intempestividade; e CONHECER do recurso contra a decisão de pronúncia como Recurso em Sentido Estrito, pelo princípio da fungibilidade, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora